Tribunal: TRF3
Processo: 5000097-09.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
209/588)

5000097-09.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessár

Inteiro teor:
209/588)

5000097-09.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. Altamiro Metódio Pereira, ocorrido em 14/12/2014, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à época do passamento (NB 1060344863), conforme demonstra o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos.

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora convivia maritalmente com o falecido na data do óbito.

7 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - conta de energia elétrica em nome da autora, relativa aos gastos incorridos no mês de junho de 2016, com o mesmo endereço apontado como residência do falecido na certidão de óbito; 2 - certidão de casamento entre o falecido e a Sra. Francisca Souza, celebrado em 02/03/1963, com averbação do divórcio litigioso ocorrido em 19/09/2012; 3 - escritura pública de testamento, lavrada em 25/02/1997, na qual o falecido declara conviver maritalmente com a demandante há vinte e cinco anos e ter tido três filhos com ela: Edson, Eduardo e José; 4 - declarações de imposto de renda, relativas aos anos-calendário de 2009 a 2011 e 2013, nas quais o de cujus indica a demandante como sua dependente; 5 - cédula de identidade dos filhos em comum do casal, Edson e Eduardo, cujos nascimentos foram registrados em 09/10/1972 e 11/3/1976, respectivamente.

8 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 22/02/2017, na qual foram ouvidas duas testemunhas e uma informante.

9 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Luzia e o Sr. Altamiro conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

10 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

11 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

12 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o requerimento administrativo sido efetuado dentro do trintídio legal, em 09/1/2015, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (14/12/2014).

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

16 - Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada parcialmente procedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000097-09.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LUZIA BESERRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: KATIA BONACCI BESERRA DA SILVA - SP285704-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000097-09.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LUZIA BESERRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: KATIA BONACCI BESERRA DA SILVA - SP285704-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por LUZIA BEZERRA DA SILVA, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando as prestações atrasadas, desde a data do óbito (14/12/2014), acrescidas de correção monetária, calculada conforme o Manual de Orientações para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal, e de juros de mora, incidentes desde a citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Houve a antecipação dos efeitos da tutela, para permitir a imediata implantação do benefício.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a condição de dependente da autora, uma vez que não havia mais convivência marital entre ela e o falecido na época do passamento. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação, a modificação dos critérios de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000097-09.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LUZIA BESERRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: KATIA BONACCI BESERRA DA SILVA - SP285704-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Altamiro Metódio Pereira, ocorrido em 14/12/2014, restou comprovado com a certidão de óbito.

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à época do passamento (NB 1060344863), conforme demonstra o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos.

A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora convivia maritalmente com o falecido na data do óbito.

Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

1 - conta de energia elétrica em nome da autora, relativa aos gastos incorridos no mês de junho de 2016, com o mesmo endereço apontado como residência do falecido na certidão de óbito;

2 - certidão de casamento entre o falecido e a Sra. Francisca Souza, celebrado em 02/03/1963, com averbação do divórcio litigioso ocorrido em 19/09/2012;

3 - escritura pública de testamento, lavrada em 25/02/1997, na qual o falecido declara conviver maritalmente com a demandante há vinte e cinco anos e ter tido três filhos com ela: Edson, Eduardo e José;

4 - declarações de imposto de renda, relativas aos anos-calendário de 2009 a 2011 e de 2013, nas quais o de cujus indica a demandante como sua dependente;

5 - cédula de identidade dos filhos em comum do casal, Edson e Eduardo, cujos nascimentos foram registrados em 09/10/1972 e 11/3/1976, respectivamente.

Registro que constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 22/02/2017, na qual foram ouvidas duas testemunhas e uma informante:

A informante, Sra. Rosangela Aparecida Santos Metódio, disse ser irmã do falecido. Segundo seu relato, a autora e o de cujus conviveram maritalmente por cinquenta anos. O relacionamento perdurou ininterruptamente até a data do óbito. O casal sempre morou junto e nunca se separou. Afirmou ainda que faz três anos que a autora recebe um benefício assistencial de prestação continuada.

A primeira testemunha, a Sra. Josefa Bezerra de Melo, declarou conhecer a demandante há mais de trinta e sete anos, pois foram vizinhas. No mais, afirmou que a autora e o de cujus se apresentavam publicamente como marido e mulher. O relacionamento perdurou ininterruptamente até a data do óbito. Após comprar a residência na Rua Batalha de Catalão, o falecido colocou o imóvel em nome da autora e lavrou testamento para resguardá-la após o passamento. Por fim, alegou que a demandante não sabe ler ou escrever.

A segunda testemunha, o Sr. Arnaldo Francisco, disse conhecer a autora há vinte cinco anos, pois são vizinhos. Afirmou que a demandante e o de cujus sempre se apresentaram publicamente como marido e mulher e que seu relacionamento perdurou ininterruptamente até a época do passamento.

Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Luzia e o Sr. Altamiro conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, tendo o requerimento administrativo sido efetuado dentro do trintídio legal, em 09/1/2015, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (14/12/2014).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ, e estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3- A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes.

4- Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

5- O evento morte do Sr. Altamiro Metódio Pereira, ocorrido em 14/12/2014, restou comprovado com a certidão de óbito. O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou igualmente incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à época do passamento (NB 1060344863), conforme demonstra o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos.

6 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus. Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora convivia maritalmente com o falecido na data do óbito.

7 - Para a comprovação do alegado, foram coligidos aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: 1 - conta de energia elétrica em nome da autora, relativa aos gastos incorridos no mês de junho de 2016, com o mesmo endereço apontado como residência do falecido na certidão de óbito; 2 - certidão de casamento entre o falecido e a Sra. Francisca Souza, celebrado em 02/03/1963, com averbação do divórcio litigioso ocorrido em 19/09/2012; 3 - escritura pública de testamento, lavrada em 25/02/1997, na qual o falecido declara conviver maritalmente com a demandante há vinte e cinco anos e ter tido três filhos com ela: Edson, Eduardo e José; 4 - declarações de imposto de renda, relativas aos anos-calendário de 2009 a 2011 e 2013, nas quais o de cujus indica a demandante como sua dependente; 5 - cédula de identidade dos filhos em comum do casal, Edson e Eduardo, cujos nascimentos foram registrados em 09/10/1972 e 11/3/1976, respectivamente.

8 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 22/02/2017, na qual foram ouvidas duas testemunhas e uma informante.

9 - Os relatos são convincentes no sentido de que a Sra. Luzia e o Sr. Altamiro conviviam como marido e mulher, em união pública e duradoura, com o intuito de formarem família, até a época do óbito, sendo a autora presente até os últimos dias de vida do falecido na condição de companheira, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que indiquem a inexistência da união estável.

10 - Portanto, é possível concluir, pela dilação probatória e demais documentos juntados, mormente pela prova oral, com fundamento nas máximas de experiência, conforme disciplina o artigo 375, do Código de Processo Civil, que a autora era companheira do falecido no momento do óbito.

11 - Diante disso, havendo nos autos elementos de convicção que comprovam a união estável e duradoura entre a demandante e o de cujus, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, § 4o, da Lei no 8.213/91, e só cederia mediante a produção de robusta prova em contrário, o que não se observa no caso.

12 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o requerimento administrativo sido efetuado dentro do trintídio legal, em 09/1/2015, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito (14/12/2014).

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

16 - Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada parcialmente procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ, e estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.